Tribunal: STF
Processo: RE 100397
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-27
Data de publicação: 1985-09-27

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ANTECIPADO VENCIMENTO DA DÍVIDA. VENCIMENTO SUPERVENIENTE . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE ECONOMIA PROCESSUAL. ARTIGO 586 DO C.P.C. FATO SUPERVENIENTE E DIREITO SUPERVENIENTE. INADMISSIBILIDADE DA INVOCAÇÃO DA SUPERVENIÊNCIA DO DIREITO, INOCORRENTES ÀS CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO, QUANDO PROPOSTA, E EM FACE DAS CONSEQUÊNCIAS A QUE A ACEITAÇÃO DO PRINCÍPIO CONDUZIRIA. TÍTULO QUE NÃO SE CONFIGURA COMO LÍQUIDO, CERTO E EXÍGIVEL ( ARTIGO 586 DO C.P.C.), PRESSUPOSTOS QUE A ALEGAÇÃO DE ECONOMIA PROCESSUAL NÃO PODE SUPRIR. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.